Tribunal: TJES
Processo: 5022322-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022322-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: I. L. S. M. e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. QUEDA DE BRINQUEDO. FRATURA EM DISCENTE MENOR. OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Cuida-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por
I. L. S. M.
representada por sua mãe MARCLENE LACERDA SANTOS MUNIZ, em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
todos já qualificados nos autos em epígrafe, por meio da qual alega, em síntese, que em razão de acidente ocorrido em brinquedo (touro mecânico) instalado na escola municipal UMEF Giovani Cavalieri durante evento comemorativo ao Dia das Crianças.A autora alega que a criança foi arremessada do brinquedo, sofrendo fratura grave no cotovelo, necessitando cirurgia e internação. Sustenta que houve negligência por parte da escola, que não prestou socorro imediato e não supervisionava adequadamente o brinquedo. Requer indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes em parte os pedidos. Inicialmente, o projeto de sentença fundamentou a responsabilidade na omissão estatal (subjetiva), identificando a falha no dever de zelo e segurança com a aluna sob custódia do ente público. Após oposição de embargos de declaração para sanar erro material no dispositivo, o valor da condenação por danos morais foi retificado para
R$ 10.000,00
, com juros desde o evento danoso e correção desde o arbitramento.

3. Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado contra a sentença. A parte autora insurge-se contra o valor fixado, pleiteando a majoração da indenização por danos morais para o patamar inicialmente sugerido, argumentando o caráter pedagógico e compensatório diante da gravidade da lesão e do trauma sofrido. O município pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório, alegando que o valor de R$ 10.000,00 é exorbitante e que não houve nexo causal direto com a conduta da administração, sendo a responsabilidade de empresa terceirizada.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade civil do Município pelo acidente ocorrido dentro de unidade escolar. Tratando-se de omissão genérica (falha na fiscalização/segurança), aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo a comprovação da culpa (
faute du service
), do dano e do nexo de causalidade.

6. As provas coligidas, especialmente o prontuário médico e os documentos que comprovam a cirurgia e o uso de pinos, evidenciam a gravidade do acidente. O ente público tem o dever de guarda e vigilância sobre os alunos; ao permitir o uso de equipamento de risco (touro mecânico) sem a segurança adequada que evitasse o arremesso da criança para fora da zona de amortecimento, o Município falhou em seu dever jurídico de agir.

7. No que tange ao valor da indenização, o montante de
R$ 10.000,00
fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado às peculiaridades do caso. O valor observa a extensão do dano (cirurgia e recuperação fisioterápica) e a capacidade econômica das partes, não configurando enriquecimento ilícito, tampouco valor irrisório diante da dor sofrida. Considerando que a sentença recorrida analisou com precisão os fatos e aplicou o direito de forma equilibrada, entendo que a decisão deve ser preservada em sua integralidade.

8. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. Condeno o
Município de Vila Velha
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da condenação, ficando
isento do pagamento de custas
.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)